Tribunal: TJDFT
Processo: 0753436-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR EM PARECER TÉCNICO. INDEFERIMENTO. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À EMISSÃO DE LAUDO. OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES NO INQUÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRARRAZÕES DA INTERESSADA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal.
3. Se o deferimento de medidas protetivas de urgência foi anterior ao parecer técnico elaborado e não foi baseado nele para concessão da cautelar, não há falar em cassar a decisão por cerceamento de defesa ante a ausência de complementação do parecer que o reclamante buscou impugnar, sobretudo porque os elementos do inquérito acostados, em momento anterior, já recomendaram o deferimento da proteção.
4. O pedido da interessada efetuado em contrarrazões pela prorrogação das medidas protetivas de urgência deve ser formulado junto ao juízo originário, já que não se trata do objeto desta impugnação e configuraria supressão de instância.
5. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.